Tribunal: TJES
Processo: 5000933-10.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000933-10.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: GLAUBER DOS ANJOS WERLY
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO MENSAL DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE.

(1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE FAZ PARTE DO QUADRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO REQUERIDO DESDE 31/03/2000, FAZENDO JUS À BONIFICAÇÃO PELO DECÊNIO.

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO MATEUS (LC 82/2014) E LEI MUNICIPAL N° 237/92 QUE PREVEEM A VERBA EM CARÁTER PERMANENTE E NO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VENCIMENTO.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 1.906,54 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente às parcelas dos meses de junho a dezembro de 2020, conforme extrato de Id. 6367802. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE APÓS A RÉPLICA APRESENTADA PELO RECORRIDO O PROCESSO FORA SENTENCIADO, SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO AO MUNICÍPIO PRODUZIR PROVAS. NO MÉRITO, O RECORRENTE ADUZ
QUE O RECORRIDO NÃO DEMONSTROU A ININTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DO DECÊNIO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA PRELIMINAR.
O MUNICÍPIO ARGUI A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS ARGUMENTA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA PELO RECORRIDO.
IN CASU
, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS REFERENTES À DEMANDA SÃO DOCUMENTAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO COLACIONADAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RÉ.
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

(6). NO MÉRITO
.
RECORRIDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE PÚBLICO QUE ATESTA A QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS PELO RECORRIDO. CAUSAS IMPEDITIVAS À AQUISIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO (
AD EXEMPLUM
AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO) QUE DEVERIAM SER OBJETO DE PROVA DA PARTE RÉ/RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.